Tribunal: CARF
Processo: 10665.721016/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015
PAGAMENTO SEM CAUSA. COBRANÇA DE IRRF.
Não tendo sido comprovada a causa que deu origem aos pagamentos efetuados pela contribuinte, correta a ação fiscal ao cobrar o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a base de cálculo ajustada, em consonância com a legislação vigente.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Declarar receitas muito aquém do auferido no período de apuração, omitir da escrituração contábil/fiscal a movimentação financeira bancária, declarar, sob intimação, bem como perante terceiro responsável pela contabilidade, a inexistência de conta corrente junto a instituições financeiras quando estas eram existentes, são condutas dolosas que visam a impedir ou retardar o conhecimento, pela Autoridade Lançadora, dos fatos jurídicos tributários, e, portanto, caracterizadoras da multa qualificada de 150%.
Reduz-se, de ofício, para 100% o percentual da multa qualificada, por expressa disposição legal.
MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
Aplicação da Súmula CARF no 2
DO PROTESTO PELA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
Uma vez que o pedido de produção de prova pericial deve ser formulado com observância dos requisitos legais exigidos e, ainda, sendo prerrogativa da Autoridade Julgadora de 1a instância indeferir a realização de diligências ou perícias, quando considerá-las prescindíveis ou impraticáveis, é de se rejeitar o pedido de produção de prova pericial, formulado no desfecho da peça impugnatória.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.721016/2018-27
ACÓRDÃO
1202-001.565 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA PARDINI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015
PAGAMENTO SEM CAUSA. COBRANÇA DE IRRF.
Não tendo sido comprovada a causa que deu origem aos pagamentos
efetuados pela contribuinte, correta a ação fiscal ao cobrar o Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre a base de cálculo ajustada, em consonância
com a legislação vigente.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Declarar receitas muito aquém do auferido no período de apuração, omitir
da escrituração contábil/fiscal a movimentação financeira bancária,
declarar, sob intimação, bem como perante terceiro responsável pela
contabilidade, a inexistência de conta corrente junto a instituições
financeiras quando estas eram existentes, são condutas dolosas que visam
a impedir ou retardar o conhecimento, pela Autoridade Lançadora, dos
fatos jurídicos tributários, e, portanto, caracterizadoras da multa
qualificada de 150%.
Reduz-se, de ofício, para 100% o percentual da multa qualificada, por
expressa disposição legal.
MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
Aplicação da Súmula CARF no 2
DO PROTESTO PELA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
Uma vez que o pedido de produção de prova pericial deve ser formulado
com observância dos requisitos legais exigidos e, ainda, sendo prerrogativa
da Autoridade Julgadora de 1a instância indeferir a realização de diligências
ou perícias, quando considerá-las prescindíveis ou impraticáveis, é de se
Fl. 3768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.565 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721016/2018-27
2
rejeitar o pedido de produção de prova pericial, formulado no desfecho da
peça impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a arguição
de prescrição intercorrente e a realização de perícia; negar provimento ao recurso voluntário; e,
de ofício, reduzir a multa aplicada ao percentual de 100% (cem por cento).
Sala de Sessões, em 24 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CONSTRUTORA PARDINI LTDA visando
reformar o acórdão no 16-84.753, prolatado em 21/11/2018 pela 18a turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo, que considerou improcedente a
impugnação apresentada. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015
PAGAMENTO SEM CAUSA. COBRANÇA DE IRRF.
Não tendo sido comprovada a causa que deu origem aos pagamentos efetuados
pela contribuinte, correta a ação fiscal ao cobrar o Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre a base de cálculo ajustada, em consonância com a legislação vigente.
Fl. 3769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.565 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721016/2018-27
3
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA (150%).
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza
de penalidade por descumprimento da obrigação tributária, sendo que a prática
da contribuinte, no sentido de não declarar todas as receitas por ela auferidas em
razão de sua atividade mercantil, de omitir a existência de contas bancárias de sua
titularidade, não tendo comprovado, outrossim, as causas dos diversos
pagamentos que ensejaram a presente autuação, teve o propósito deliberado de
impedir o conhecimento, por parte da Autoridade Fazendária, da ocorrência do
fato gerador referente à cobrança do Imposto de Renda Retido na Fonte, o que
impõe a manutenção da multa qualificada (duplicada) de 150%.
MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
Não pode ser inquinado pela alegação de confisco o lançamento do Imposto de
Renda Retido na Fonte que atendeu aos preceitos legalmente estabelecidos e
exigiu tributo resultante da constatação de pagamentos sem causa ́por parte da
pessoa jurídica, bem como impôs, com base na constatação de dolo, multa
qualificada de 150%, que apresentou como base de cálculo o correspondente
imposto apurado. No que tange, ainda, à invocação da figura do confisco, refoge à
competência da Autoridade Administrativa a apreciação e a decisão de questões
que versem sobre a constitucionalidade de atos legais, salvo se já houver decisão
do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato
normativo.
DO PROTESTO PELA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
Uma vez que o pedido de produção de prova pericial deve ser formulado com
observância dos requisitos legais exigidos e, ainda, sendo prerrogativa da
Autoridade Julgadora de 1a instância indeferir a realização de diligências ou
perícias, quando considerá-las prescindíveis ou impraticáveis, é de se rejeitar o
pedido de produção de prova pericial, formulado no desfecho da peça
impugnatória.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Trata-se, na origem, de auto de infração para exigência do Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) dos anos-calendário 2014 e 2015 por ter sido constatado, pela autoridade fiscal,
que a pessoa jurídica autuada teria efetuado pagamentos sem causa ou a beneficiários não
identificados.
Além da exigência do imposto, foi aplicada multa qualificada equivalente a 150% do
valor do principal constituído de ofício.
Os fundamentos da autuação fiscal e os argumentos da defesa foram assim
relatados pela decisão recorrida:
Fl. 3770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.565 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721016/2018-27
4
2.1- IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS/PAGAMENTOS SEM CAUSA
Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre pagamentos a beneficiários
não identificados, pagamentos sem causa ou de operações não comprovadas,
contabilizadas ou não, nos valores abaixo especificados:.

Enquadramento legal:
Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2.014 e 31/12/2.015:
Art. 61 da Lei no 8.981/1.995;
Arts. 674 e 675, do RIR/99.
3. Cientificada do Auto de Infração em 05/06/2.018 (fl. 3.030), a contribuinte, por
intermédio de seu representante legal (fls. 3.034 a 3.036), apresentou, em
Fl. 3771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.565 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721016/2018-27
5
15/06/2.018(fl. 3.047), a impugnação de fls. 3.037 a 3.044, alegando, em síntese,
que:
I- DOS FATOS
3.1- a Fiscalização, ao lavrar o Auto de Infração em tela, em razão de supostos
pagamentos a beneficiários não identificados, pagamentos sem causa ou de
operações não comprovadas, não esgotou todo o campo probatório, sequer
aceitando argumentos, uma vez que muitos dos cheques foram emitidos para
suprimento de caixa da Recorrente, não havendo legislação pátria que proíba esse
tipo de operação (cita, como exemplo, cheques emitidos para caixa, destinados a
pagamento de empregados, efetuado semanalmente pelas construtoras, e
menciona entendimento do CARF- Conselho Administrativo de Recursos Fiscais);
3.2- ficou demonstrado tratar-se de despesas necessárias, usuais e normais,
segundo a atividade desenvolvida pela empresa, não tendo sido comprovado pelo
Fisco tratar-se de pagamentos a destinatários não identificados;
3.3- há vários pagamentos registrados nos Livros Diários da Recorrente como
“gasto com propaganda e publicidade”, pagamento de “contribuição assistencial
da Convenção Coletiva Trabalho”, “compra vale transporte”, compras de
materiais e outras despesas, e que não foram aceitos pela Fiscalização, sendo que,
por corolário lógico, os valores para fazer frente a essas despesas saíram da conta
bancos, para suprimento de caixa, podendo ser citados os cheques abaixo e que
foram desconsiderados pela Fiscalização:

3.4- verifica-se que são todas pessoas jurídicas, não havendo qualquer previsão de
retenção de imposto na fonte e há várias saídas, sendo o maior número
correspondente a emissão de cheques para suprimento de caixa, constando no
Livro Diário diversos pagamentos(reproduz ementa de acórdão do CARF);
3.5- todas as emissões e saídas de recursos da Recorrente guardam consonância
com os pagamentos realizados e escriturados no Livro Diário, sendo que a
Fiscalização deveria ter confrontado os pagamentos realizados, com os cheques
emitidos;
Fl. 3772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.565 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721016/2018-27
6
II- DA MULTA DE 150%
3.6- a multa de 75% prevista no art. 42, inciso I, da Lei no 9.430/1.996 já está num
patamar alto, observando-se que a aplicação mais gravosa da multa de 150% de
que trata o art. 44, I, § 1o, da Lei no 9.430/1.996, com a redação dada pelo art. 14
da Lei no 11.488/2.007 não é subjetiva, dependendo da comprovação de dolo,
fraude e conluio, sendo indispensável a comprovação de dolo e consumação das
hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1.964, tendo o CARF
editado a Súmula 14, entendendo que, no caso de pessoas jurídicas, o lançamento
da multa qualificada deve ser minuciosamente justificado e comprovado nos
autos (reproduz a citada Súmula);
3.7- no caso em foco, a recorrente atendeu em tempo a Fiscalização e, após
intimada, retificou as suas declarações, apontando em planilha todas as unidades
imobiliárias comercializadas, não ficando em nenhum momento demonstrada a
existência de dolo, fraude ou simulação, tendo inclusive a unidade no 104 do
Edifício Sollarium, como a unidade no 202 do Edifício Vegas sido vendidas no ano
de 2.014 e declaradas no ano de 2.016, conforme demonstrado(reproduz ementa
de acórdão do CARF);
3.8- o CARF- Conselho Administrativo de Recursos Fiscais vem decidindo no
sentido de que não se justifica a aplicação da multa de ofício qualificada, prevista
no inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/96, se não restar devidamente
comprovado o evidente intuito de fraude. Não basta ao fisco entender presentes
“fortes evidências de intuito de fraude” (menciona decisão exarada pelo CARF,
bem como reproduz ementa de acórdão do STF no Recurso Extraordinário no
736.090/SC);
3.9- em atenção ao princípio da segurança jurídica e tendo em vista a necessidade
de concretização da norma constitucional que veda o confisco na esfera
tributária, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral, conforme
consta do Recurso Extraordinário no 736.090/SC, para a aferição da existência de
efeito confiscatório na aplicação de multas fiscais qualificadas, devendo-se então
aplicar a suspensão de que trata o § 5o do art. 1.035 do Código de Processo Civil;
3.10- como o valor da multa é muito superior ao do imposto devido, o Supremo
Tribunal Federal tem reconhecido o efeito confiscatório da multa, justamente
quando ultrapassa o valor do tributo devido ou quando é desproporcional à
conduta do contribuinte (reproduz ementa de acórdão exarado pelo Tribunal
Regional Federal da Primeira Região);
3.11- no Recurso Extraordinário -RE no 736.090, de 6 de outubro de 2.015, a
Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região-TRF4 havia admitido a
aplicação da multa de 150%, mas somente nos casos onde ficasse comprovado o
conluio entre empresas, sendo que, na sentença, o juiz havia reduzido a
penalidade para 100% do valor do tributo, diante do princípio do não-confisco
(reproduz novamente ementa de acórdão do STF no Recurso Extraordinário no
736.090/SC);
Fl. 3773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.565 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721016/2018-27
7
3.12- o Ministério Público Federal, inclusive, defendeu a inconstitucionalidade do
art. 12 da Medida Provisória no 685, de 21 de julho de 2.015, depois convertida na
Lei no 13.202, de 8 de dezembro de 2.015, que trata do Programa de Redução de
Litígios Tributários, sendo a multa fiscal qualificada de 150%, de que trata o § 1o
c/c inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430/1.996 flagrantemente confiscatória
do ponto de vista econômico e o disposto no art. 150, inciso IV da Constituição
Federal veda o efeito confiscatório (reproduz o art. 44, caput, inciso I e § 1o, da Lei
no 9.430/1.996);
3.13- se a empresa não comprova a origem dos valores por algum motivo, não
está autorizada a presunção de omissão de receita pela autoridade sem qualquer
critério (reproduz ementa de acórdão exarado pelo Tribunal Regional Federal da
Primeira Região);
3.14- portanto, totalmente desarrazoada a aplicação, de forma geral, da multa
fiscal qualificada, prevista no art. 1o c/c inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430/1.996, sem observação dos critérios mínimos, sendo que a desproporção
entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência jurídica, a multa,
evidencia caráter confiscatório, atentando contra o patrimônio do contribuinte,
em contrariedade ao texto constitucional;
3.15- deve-se considerar, finalmente, que cheques emitidos ao próprio emitente,
para pagamentos diversos, devidamente registrados em Livro Diário, não se
confundem com pagamentos destinados a benficiários não identificados pois, do
contrário, esses pagamentos não estariam registrados em Livro Diário e, por seu
turno, poderiam ser tratados como pagamento com caixa a descoberto, devendo-
se fazer o confronto entre as emissões e os pagamentos registrados no Livro
Diário e, ato contínuo, com a oportunidade de retificar as declarações e, isto feito,
fica afastada toda a possibilidade de dolo ou fraude, sendo que a Fiscalização
alega não ter sido o suficiente, não demonstrando, no entanto, os erros que
supostamente restaram, não tendo feito o necessário confronto entre as
emissões e os pagamentos registrados em Livro Diário;
3.16- são essas as razões que autorizam a Recorrente a impugnar o Auto de
Infração em análise, requerendo o provimento total da presente impugnação,
requerendo, desde já, a perícia de que trata o inciso IV do art. 16 do Decreto no
70.235/1.972, caso necessária, onde oportunamente serão apresentados os
quesitos, considerando a ampla defesa e contraditório de que trata o inciso LV do
art. 5o, da Constituição Federal.
Cientificado do acórdão da DRJ em 26/11/2018 (Aviso de Recebimento, fl. 3.075), a
Recorrente apresentou em 20/12/2018 (Aviso de Recebimento, fl. 3.730) o recurso voluntário de
fls. 3.082 a 3.090.
Por meio do apelo, a Recorrente reitera as razões apresentadas na impugnação e
apreciadas pela DRJ, incluindo os seguintes argumentos:
Fl. 3774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.565 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721016/2018-27
8
- que é pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido e que apenas os documentos
relacionados com esta opção de tributação podem ser dela exigidos;
- que o art. 61 da Lei no 8.981 tutela a identificação dos beneficiários dos
pagamentos efetuados, e não os pagamentos;
- que os cheques podem ser emitidos ao portador, na forma da Lei;
- que o fisco teria feito confusão entre beneficiário não identificado e cheque ao
portador, procedimentos jurídicos que não se confundem;
- que uma construtora faz compras diversas de insumos entregues nas obras e
posteriormente pagos sem a apresentação da respectiva nota fiscal;
- não existe na lei obrigação de adquirir mercadoria com nota fiscal.
Posteriormente, ingressou em juízo através de Mandado de Segurança autuado sob
o número 1091561-68.2024.4.01.3400, cuja liminar foi parcialmente deferida nos seguintes
termos:
Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar e determino à autoridade
coatora, ou quem lhe faça as vezes, que conclua, em 60 dias, o julgamento dos
recursos apresentados pela impetrante nos PAF 10665-721.014/2018-38 e 10665-
721.016/2018-27.
Ciente da decisão liminar proferida no mandado de segurança impetrado, a
Recorrente apresentou petição visando o reconhecimento da prescrição intercorrente da
autuação fiscal.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A Recorrente pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente da exigência
contida nos presentes autos.
Fl. 3775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.565 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721016/2018-27
9
Para tanto, arguiu que a legislação hoje vigente implicaria no reconhecimento,
mesmo na esfera administrativa, da prescrição intercorrente. Segundo seu argumento, dever-se-
ia aplicar ao caso os seguintes dispositivos legais:
24 Requer o reconhecimento da prescrição intercorrente do Processo
Administrativo no 10665-721.014/2018-38, com base no artigo 485, incisos II e III,
combinado com o artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, art. 24 da Lei no
11.457, de 16 de março de 2007 e, § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 23 de
novembro de 1999, prescrição que se reveste de questão de ordem pública.
Sem razão a Recorrente.
Dos dispositivos invocados, o único que se refere ao processo administrativo é o art.
24 da Lei no 11.457:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Entretanto, exatamente com fulcro na ideia do prazo razoável para decidir, a
Excelentíssima Juíza da Seção Judiciária do Distrito Federal exarou a decisão liminar para que se
proceda ao julgamento do recurso voluntário:
Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar e determino à autoridade
coatora, ou quem lhe faça as vezes, que conclua, em 60 dias, o julgamento dos
recursos apresentados pela impetrante nos PAF 10665-721.014/2018-38 e 10665-
721.016/2018-27.
A Recorrente até pretende fazer crer que peticionou em juízo o reconhecimento da
prescrição intercorrente, e que esta matéria de ordem pública a ser enfrentada de ofício pelo
CARF, conforme seguinte excerto de sua petição ao CARF:
3. Outrossim entendeu a i. Magistrada na fundamentação da decisão no Mandado
de Segurança no 1091561-68.2024.4.01.3400, que a prescrição intercorrente é
matéria de ordem pública devendo ser enfrentada de ofício por este órgão
julgador administrativo:
...
“Ademais, a prescrição é de ordem pública e deve ser conhecida de ofício
pelo Julgador, tanto o judicial quanto o administrativo, razão pela qual a
prejudicial deverá, de toda forma, ser enfrentada por lá sem necessidade
de petição específica quanto a Isso. E, eventual discordância de julgamento
poderá ser enfrentada em novo recurso por lá”.
Desarrazoada a conclusão a que chegou a Recorrente, já que o racional apresentado
pela Douta Juíza foi quanto à prescrição, sem qualquer adjetivação, como a própria transcrição
acima deixa indene de dúvidas.
Fl. 3776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.565 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721016/2018-27
10
Por fim, mesmo sendo de conhecimento da Recorrente, invoca-se a inteligência da
Súmula CARF no 11, cujo texto está assim redigido:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tal enunciado, como é cediço, é vinculante para os membros deste Conselho.
Por estes fundamentos, afasto a aplicação da prescrição intercorrente ao caso em
julgamento.
3 – MÉRITO
Conforme informado no relatório acima, o recurso voluntário apresentado se limita
a reproduzir as razões apresentadas na impugnação e decididas pela DRJ. Deste modo, com fulcro
na previsão contida no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, adoto como fundamento para decidir o
acórdão proferido pela DRJ, com os acréscimos e ressalvas destacados após a transcrição do voto:
I- DO MÉRITO
I.1- DA AUTUAÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES A PAGAMENTOS SEM
CAUSA
5. Na peça impugnatória, à fl. 3.040, a Recorrente discrimina vários pagamentos
registrados em seus Livros Diários como “gasto com propaganda e publicidade”,
pagamento de “contribuição assistencial da Convenção Coletiva Trabalho”,
“compra vale transporte”, compras de materiais e outras despesas, e que não
foram aceitos pela Fiscalização, e afirma que esses valores saíram da conta bancos
para suprimento de caixa, para fazer frente a essas despesas. O Termo de
Verificação Fiscal, às fls. 47 a 53, analisou cada um dos correspondentes cheques
relacionados pela Impugnante (item 3.3 do presente Relatório), fundamentando a
autuação dos respectivos valores, consoante abaixo exposto:
- o cheque no 900116, da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 33.333,00, foi
contabilizado na conta do ativo 1.1.6.03.006- Gastos com materiais aplicados na
obra 1-não havendo NFE emitida para a Construtora Pardini que justifique este
valor pago.
Os outros lançamentos escriturados nesta conta contábil indicam número da nota
fiscal emitida para compra de materiais. Analisando a cópia deste cheque,
fornecida pela banco, verifica-se que está nominal a Art Têxtil Ltda (fl. 87), não
havendo registro contábil de fornecedor de material de construção com este
nome. Portanto, não há comprovação da causa do pagamento;
- o cheque no 900146, da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 53.561,00, foi
contabilizado na conta do ativo 1.1.6.03.006- Gastos com materiais aplicados na
Fl. 3777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.565 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721016/2018-27
11
obra 2-não havendo NFE emitida para a Construtora Pardini que justifique este
valor pago.
Os outros lançamentos escriturados nesta conta contábil indicam número da nota
fiscal emitida para compra de materiais. Analisando a cópia deste cheque,
fornecida pela banco, verifica-se que está nominal a Líder Cor Ltda (fl. 94), não
havendo registro contábil de fornecedor de material de construção com este
nome. Portanto, não há comprovação da causa do pagamento;
- o cheque no 900157, da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 34.668,00, foi
contabilizado em contrapartida à conta caixa. No entanto, analisando a cópia
deste cheque, fornecida pela banco, verifica-se que está nominal à Empresa
Braulino Oliveira Ltda (fl. 105), não havendo comprovação da causa do
pagamento do cheque;
- o cheque no 900132, da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 25.500,00, foi
contabilizado na conta do ativo 1.1.6.01.006- Gastos com materiais aplicados na
obra 1-não havendo NFE emitida para a Construtora Pardini que justifique este
valor pago.
Os outros lançamentos escriturados nesta conta contábil indicam número da nota
fiscal emitida para compra de materiais. Analisando a cópia deste cheque,
fornecida pela banco, verifica-se que está nominal a Motominas (fl. 86), não
havendo registro contábil de fornecedor de material de construção com este
nome. Portanto, não há comprovação da causa do pagamento;
- o cheque no 900133, da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 25.500,00, foi
contabilizado na conta do ativo 1.1.6.03.006- Gastos com materiais aplicados na
obra 2-não havendo NFE emitida para a Construtora Pardini que justifique este
valor pago.
Os outros lançamentos escriturados nesta conta contábil indicam número da nota
fiscal emitida para compra de materiais. Analisando a cópia deste cheque,
fornecida pela banco, verifica-se que está nominal a Motominas (fl. 89), não
havendo registro contábil de fornecedor de material de construção com este
nome. Portanto, não há comprovação da causa do pagamento;
os cheques no 900141 e no 900142, da Caixa Econômica Federal, ambos no valor
de R$ 17.043,00 cada, foram contabilizados na conta do ativo 1.1.6.03.006-
Gastos com materiais aplicados na obra 2- não havendo NFE emitida para a
Construtora Pardini que justifique estes valores pagos. Os outros lançamentos
escriturados nesta conta contábil indicam número da nota fiscal emitida para
compra de materiais. Analisando as cópias destes cheques, fornecidas pela banco,
verifica-se que estão nominais a Rádio Independência Ltda (fls. 96 e 95), não
havendo registro contábil de fornecedor de material de construção com este
nome.
Portanto, não há comprovação da causa dos pagamentos;
Fl. 3778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.565 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721016/2018-27
12
- o cheque no 900158, da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 34.668,00, foi
contabilizado em contrapartida à conta caixa. No entanto, analisando a cópia
deste cheque, fornecida pela banco, verifica-se que está nominal à Viação São
Francisco (fl. 107), não havendo comprovação da causa do pagamento do cheque;
- o cheque no 900159, da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 34.668,00, foi
contabilizado em contrapartida à conta caixa. No entanto, analisando a cópia
deste cheque, fornecida pela banco, verifica-se que está nominal à Viação São
Francisco (fl. 109), não havendo comprovação da causa do pagamento do cheque;
- o cheque no 900160, da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 34.668,00, foi
contabilizado em contrapartida à conta caixa. No entanto, analisando a cópia
deste cheque, fornecida pela banco, verifica-se que está nominal à Viação São
Francisco (fl. 111), não havendo comprovação da causa do pagamento do cheque.
6. A Impugnante também afirma, de forma genérica, que muitos dos cheques
foram emitidos para suprimento de caixa dela, e que todas as emissões de
cheques e saídas de recursos dela, contribuinte, guardam consonância com os
pagamentos realizados e escriturados no Livro Diário, sendo que a Fiscalização
deveria ter confrontado os pagamentos realizados, com os cheques emitidos.
7. Rebatendo as argumentações da Suplicante, é de se frisar que, conforme
Termo de Verificação Fiscal, às fls. 51 a 54, os cheques emitidos pela Recorrente,
correspondentes à conta mantida na Caixa Econômica Federal, e contabilizados
em contrapartida à conta caixa, estão nominais a pessoas físicas (Bruno O. Sotero-
fls. 97, 98, 100, 101, 102- Carolina M. Zauza- fl. 99- Ricardo Luiz Diniz -fls. 112,
113,114- Hamilton René Alves- fl. 117)e a pessoas jurídicas (Colégio Cidade de
Itaúna- fls. 103, 104, 106 e 116- Empresa Braulino Oliveira- fl. 105- Viação São
Francisco- fls. 107, 109, 111, 115- Colégio Losango de Divinópolis Ltda- fls. 108 e
110), não havendo comprovação da causa dos pagamentos desses cheques.
8. Por sua vez, os cheques emitidos pela Recorrente, correspondentes à conta
mantida no Banco Santander (fls. 118 a 130), e contabilizados em contrapartida à
conta caixa foram analisados pela Fiscalização, conforme Termo de Verificação
Fiscal, às fls. 55 a 60, que constatou que os cheques estavam nominais aos
emitentes e no verso dos cheques constava que destinavam-se ao pagamento de
diversas contas, não tendo sido apresentados comprovantes dos pagamentos
destas contas para ficar comprovado que eram contas a pagar da empresa, sendo
o lançamento de contrapartida da conta caixa um lançamento a crédito de
bancos, não havendo, desta forma, comprovação das causas dos pagamentos
desses cheques.
9. Foram também objeto de autuação as TEDs enviadas da conta-corrente
mantida pela Recorrente no Banco Santander, a pessoas físicas e a pessoas
jurídicas Fl. 3057 (Termo de Verificação Fiscal, às fls. 35 a 42, e Anexo II do Termo
de Intimação Fiscal 03, à fl. 2.017), bem como outros cheques emitidos pela
contribuinte e compensados, relativos à Caixa Econômica Federal (Termo de
Verificação Fiscal, às fls. 42 a 50), por falta de comprovação das causas destes
Fl. 3779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.565 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721016/2018-27
13
pagamentos. Constam, inclusive, TEDs efetuadas a pessoas jurídicas,
contabilizadas com lançamentos a débito na conta do passivo 2.2.1.01.020-
Empréstimos de Sócios (Márcio Pardini), com histórico do lançamento “Vr. Ref.
Devolução de empréstimos de Márcio Pardini”, sendo que o Sr. Márcio Pardini
não fazia parte do quadro societário das empresas destinatárias das TEDs (fls. 36,
38 e 40).
10. A Lei autoriza a cobrança do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) nos
casos de pagamentos para os quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove com documentos hábeis e idôneos as operações ou sua causa. O
fundamento legal está estipulado no art. 674, caput e §§ 1o a 3o, do artigo 674 do
RIR/99, abaixo reproduzidos:
RIR/99
“Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais (Lei no 8.981, de 1.995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa(Lei no 8.981, de 1.995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1.995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981,
de 1.995, art. 61, § 3o).”
11. Nesse sentido, veja-se jurisprudência administrativa:
“PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. PAGAMENTOS SEM
CAUSA. Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, além de quaiquer pagamentos
efetuados pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, também
os pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa.” Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF- 1a Seção-1a
Turma da 4a Câmara/ACÒRDÃO no 1401-00.258, em 08.07.2010. Publicado
no DOU em 14.02.2011;
“IRRF. PAGAMENTOS REALIZADOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU
PAGAMENTO SEM CAUSA. A pessoa jurídica que entregar recursos a
terceiros ou sócios, acionistas ou titulares, contabilizados ou não, cuja
operação ou causa não comprove mediante documentos hábeis e idôneos,
sujeitar-se-á á incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
Fl. 3780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.565 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721016/2018-27
14
de 35%, a título de pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado.” Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF:
ACÒRDÃO no 2202-002.257, em 02.07.2013. Publicado em 02.07.2013.
12. Como se depreende da leitura e do entendimento da jurisprudência
administrativa, o dispositivo legal supracitado engloba duas hipóteses de
incidência do imposto de renda retido na fonte, quais sejam, o pagamento a
beneficiário não identificado ou, se identificado, sem comprovação da operação
ou a sua causa. Em ambos está patente que a lei confere ao sujeito passivo o ônus
da prova da comprovação dos destinatários e/ou das causas dos pagamentos,
bem como dos registros de sua escrituração contábil e fiscal.
13. O litígio se refere à comprovação das operações e das causas que motivaram
os pagamentos, hipótese prevista no art. 674, § 1o, do RIR/99 (art. 61, §1o, da Lei
no 8.981/95), acima reproduzido, não tendo a contribuinte comprovado, nem na
fase de autuação, nem na fase impugnatória, as causas/operações que ensejaram
os pagamentos que foram objeto de autuação.
I.2- DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA DE 150%
14. A recorrente afirma que a aplicação mais gravosa da multa de 150% de que
trata o art. 44, I, § 1o, da Lei no 9.430/1.996, com a redação dada pelo art. 14 da
Lei no 11.488/2.007 não é subjetiva, dependendo da comprovação de dolo, fraude
e conluio, sendo indispensável a comprovação de dolo e consumação das
hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1.964, tendo o CARF
editado a Súmula 14, entendendo que, no caso de pessoas jurídicas, o lançamento
da multa qualificada deve ser minuciosamente justificado e comprovado nos
autos, sendo que, no caso em foco atendeu em tempo a Fiscalização e, após
intimada, retificou as suas declarações, apontando em planilha todas as unidades
imobiliárias comercializadas, não ficando em nenhum momento demonstrada a
existência de dolo, fraude ou simulação. Conclui ser totalmente desarrazoada a
aplicação, de forma geral, da multa fiscal qualificada, prevista no art. 1o c/c inciso
I do caput do art. 44 da Lei no 9.430/1.996, sem observação dos critérios mínimos,
sendo que a desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua
consequência jurídica, a multa, evidencia caráter confiscatório, atentando contra
o patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao texto constitucional.
15. A multa de ofício de 150% (cento e cinqüenta por cento) encontrava
ressonância no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/1.996, que assim dispunha:
Lei no 9.430/1.996:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição:
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo,
Fl. 3781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.565 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721016/2018-27
15
sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1.964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
16. A Lei no 11.488, de 15 de junho de 2.007, em seu artigo 14, alterou os incisos I
e II, do supracitado artigo 44, nos seguintes termos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I- de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo,
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual da multa de que trata o inciso I do caput será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1.964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.”
17. Segue abaixo a transcrição dos referidos artigos da Lei no 4.502/1.964:
Lei no 4.502/1.964:
“Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
Fl. 3782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.565 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721016/2018-27
16
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.”
18. Observe-se que a multa de 150%, já encontrava previsão no inciso II, do art.
44, da Lei 9.430/1.996, e era aplicável a fatos geradores ocorridos a partir de
01/01/1.997. A Lei no 11.488/2.007, por sua vez, apesar de ter mudado
parcialmente a redação do mencionado art. 44, não alterou sua essência no que
tange à previsão e às circunstâncias necessárias à aplicação da multa imposta à
contribuinte.
19. Cabe, neste ponto, reproduzi alguns trechos do Termo de Verificação Fiscal, às
fls. 64 a 69:
“V- DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Para efeito de aplicação da multa qualificada de 150% prevista no art. 44,I,
§ 1o da Lei no 9.430/965, as condutas do contribuinte descritas neste tópico
se enquadram na tipificação da figura jurídica de sonegação e fraude
dispostas no artigo 71 e incisos, artigo 72 da Lei no 4.502/64.........
............
O contribuinte apresenta escrituração contábil em livro diário e razão para
os anos-calendário de 2014 e 2015 com ausência da movimentação
bancária/financeira; .....
..........
Realiza a escrituração de pagamentos, dos quais não demonstra a causa dos
mesmos, em contas contábeis que não espelham a realidade dos
acontecimentos(TED enviadas a pessoas jurídicas contabilizadas em
contrapartida de amortização de empréstimos devolvidos ao sócio Márcio
Pardini, a gastos realizados em obras sem as notas fiscais que lastreassem
tais operações, a adiantamentos a fornecedores dos quais não há as notas
fiscais que lastreassem tais operações). Tais condutas dificultam, retardam
o conhecimento dos fatos geradores dos tributos devidos por parte da
autoridade tributária.
Verificando a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIPF) do sócio
Márcio Pardini Queiroz, verificamos incompatibilidade entre os valores
emprestados por ele à empresa e os valores constantes na relação de bens
de sua DIPF. Tal fato vem reforçar a presunção de receitas omitidas pela
pessoa jurídica por sua conduta.
.........
VI- DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Ao declarar em ECF valores inferiores aos apurados pela fiscalização;
Fl. 3783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.565 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721016/2018-27
17
Ao omitir as contas bancárias para o responsável pela escrituração
contábil(conforme declaração de ausência de contas correntes bancárias -
documento que se mostrou ser de falsa declaração, uma vez que após intimação
para retificar a escrituração contábil, o próprio contribuinte passa a escriturar as
movimentações
bancárias;
e
carta
de
responsabilidade
da
administração)fraudando, dificultando a apuração dos tributos devidos pela
fiscalização tributária;
Ao omitir as receitas na ECF e ao escriturá-las com valores inferiores aos
efetivamente recebidos nos livros nos livros diário e razão (antes da intimação
para retificação da escrituração contábil) eximindo-se parcial ou totalmente do
recolhimento de tributos;” 20. Indubitavelmente, a prática da contribuinte, no
sentido de não declarar todas as receitas por ela auferidas em razão de sua
atividade mercantil, de omitir a existência de todas as contas bancárias de sua
titularidade, não tendo comprovado, outrossim, as causas dos diversos
pagamentos que ensejaram a presente autuação, teve o propósito deliberado de
impedir o conhecimento, por parte da Autoridade Fazendária, da ocorrência do
fato gerador relativo à cobrança do Imposto de Renda Retido na Fonte, o que
impõe a manutenção da multa qualificada (duplicada) de 150%.
I.2.1- DA ALEGAÇÃO DE CONFISCO NA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 150%
21. A Impugnante afirma que a aplicação da multa de 150% tem caráter
confiscatório e atenta contra seu patrimônio, contrariando o texto constitucional.
22. Cumpre observar, de plano, que a atividade do Agente Administrativo
encontra-se vinculada à lei, não podendo ele furtar-se à sua aplicação por força da
consideração de fatores ou princípios que extrapolem o direito positivo
materializado.
23. Assim sendo, não pode ser maculado pela alegação de confisco o lançamento
do Imposto de Renda Retido na Fonte que atendeu aos preceitos legalmente
estabelecidos e exigiu tributo resultante da apuração de pagamentos sem causa
por parte da pessoa jurídica, bem como impôs, com base na constatação de dolo,
multa qualificada de 150%, que apresentou como base de cálculo o
correspondente imposto apurado.
24. No que tange, ainda, à invocação da figura do confisco, refoge à competência
da Autoridade Administrativa a apreciação e a decisão de questões que versem
sobre a constitucionalidade de atos legais, salvo se já houver decisão do Supremo
Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo.
25. Sobre este entendimento vale transcrever as palavras do mestre Helly Lopes
Meirelles: “O agente público fica inteiramente preso ao enunciado da Lei, em
todas as suas especificações... a liberdade de ação do administrador é mínima,
pois terá que se ater à enumeração minuciosa do Direito Positivo.” (Meirelles,
Helly Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 19a ed. - São Paulo, Revista dos
Tribunais, 1994, pág. 101).
Fl. 3784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.565 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721016/2018-27
18
26. Ainda, corroborando o exposto acima, o Decreto 73.529/1.974 trata da
matéria, nos seguintes termos:
"Art. 1o - É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões
judiciais contrárias à orientação estabelecida, para a administração direta e
autárquica em atos de caráter normativo ou ordinatório.
Art. 2o - Observados os requisitos legais e regulamentares, as decisões
judiciais a que se refere o artigo 1o produzirão seus efeitos apenas em
relação às partes que integraram o processo judicial e com estrita
observância do conteúdo dos julgados.
Art. 3o. - A orientação administrativa firmada ou autorizada pelo Presidente
da República somente será suscetível da revisão mediante proposta de
Ministro de Estado ou de dirigente de órgãos integrantes da Presidência da
República".
27. A Portaria MF no 609/1.979, no mesmo sentido, estabelece:
“I - A interpretação da legislação tributária promovida pela Secretaria da
Receita Federal, através de atos normativos expedidos por suas
Coordenações, só poderá ser modificada por ato expedido pelo Secretário
da Receita Federal.
II - Os órgãos do Ministério da Fazenda que discordarem do entendimento
dos atos normativos referidos no item anterior deverão propor sua
alteração ao Secretário da Receita Federal.”
28. O recente Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1.997, inovou na matéria,
levando a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional a elaborar o Parecer
PGFN/CRE/No 948/98, de 02/07/1.998, onde esclarece que:
“4. Desta Forma, pelos claros termos do Decreto no 2.346/97, temos, em
relação à consulta ora analisada, que:
[...]
b) As DRJs não só ‘podem’como ‘devem’ , no julgamento de impugnação,
afastar a aplicação da lei, tratado ou ato normativo federal, declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (tanto na ‘declaração por
via direta’, por força do art. 1o., § 1o., como na ‘por via indireta’, com ou
sem suspensão de execução da norma pelo Senado Federal, conforme os
arts. 1o, §§ 2o. e 3o., e 4o., parágrafo único), procedimento este que, data
vênia à opinião do Sr. Procurador-Chefe da PFN/MS, não está condicionado
a prévia manifestação ou autorização do Sr. Secretário da Receita Federal ,
na precisa forma do já citado art. 4o., parágrafo único, do Decreto no
2.346/97 - todo este item vale, nos mesmos termos, para os Conselhos de
Contribuintes;”(grifos nossos).
29. Por força do princípio da hierarquia, a Autoridade Julgadora de primeira
instância no Processo Administrativo Fiscal tem sua liberdade de convicção
Fl. 3785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.565 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721016/2018-27
19
restrita aos entendimentos expedidos em leis em pleno vigor, atos normativos do
Sr. Ministro de Estado da Fazenda e do Sr. Secretário da Receita Federal,
ressalvado, nos precisos termos do Parecer, o dever de afastar a aplicação de lei,
tratado ou ato normativo federal eventualmente declarados inconstitucionais
pela Suprema Corte.
30. Ademais, referida questão já se encontra consolidada na esfera
administrativa, conforme Súmula CARF (Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais), abaixo reproduzida:.
Súmula CARF no 2 “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
I.3- DO PEDIDO DE PERÍCIA
31. No desfecho da peça impugnatória, a contribuinte protesta pela produção de
prova pericial.
32. No que toca à pretensão de produção de prova pericial para complementação
da instrução dos autos, a Suplicante, em dissonância com o disposto no art. 16,
inciso IV, do Decreto no 70.235/1.972, com as modificações introduzidas pelo art.
1o da Lei no 8.748/1.993, elaborou o pedido de perícia sem a indicação do nome,
do endereço e da qualificação profissional de seu perito, e sem a formulação de
quesitos referentes aos exames desejados. Assim sendo, o pedido de perícia fica
prejudicado, de plano, pelo descumprimento dos requisitos legais atinentes à sua
formulação.
33. Ademais, a perícia tem por fim elucidar pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados, não se justificando a sua realização quando os
fatos são demonstrados por documentos integrantes dos autos, devendo ser
realizada perícia somente quando a autoridade julgadora entendê-la necessária,
ou seja, na carência de informações adicionais, a serem fornecidas por
especialista em determinada área de conhecimento, capazes de dirimir alguma
dúvida de caráter técnico impossíveis de se formular com o seu juízo, hipótese
que não ocorre no presente caso.
34. É de se observar que, tanto na fase que antecedeu à lavratura do Auto de
Infração, quanto na apresentação da impugnação, ocasião em que, efetivamente,
foi inaugurada a fase do contraditório, a interessada teve oportunidade de carrear
aos autos, documentos/elementos que pudessem ilidir a autuação em foco.
35. A perícia não constitui, no caso em tela, procedimento hábil e adequado para
suprir a falta de apresentação de prova documental por parte da contribuinte.
Observe-se que, ao tratar do momento da apresentação da prova documental, o §
4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/1.972, com as alterações promovidas pelo
art. 67 da Lei no 9.532/1.997, dispõe que:
“Art. 16...........
Fl. 3786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.565 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721016/2018-27
20
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.”(grifos nossos)
36. Os elementos constantes dos autos não comprovam a ocorrência de qualquer
uma das hipóteses previstas nas alíneas a, b e c do dispositivo legal
supratranscrito.
37. No que concerne, ainda, ao tópico “produção de provas”, que a contribuinte,
repita-se, teve ampla oportunidade de realizar nas fases de autuação e
impugnatória, o art. 18 do Decreto no 70.235/1.972, com as modificações
introduzidas pelo art. 1o da Lei no 8.748/1.993, reza que “a autoridade julgadora
de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis...”(grifos nossos).
38. Em face do exposto, indefiro o pedido de produção de prova pericial.
I.4- DOS EFEITOS DAS JURISPRUDÊNCIAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS
39. Finalmente, em relação às ementas de decisões administrativas proferidas
pelo CARF -Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e inseridas pela
Impugnante no contexto de sua defesa, cumpre ressaltar que são improfícuas as
jurisprudências administrativas ora apresentadas, tendo em conta a ausência de
base legal que atribua aos acórdãos, proferidos pelos órgãos de julgamento, a
devida eficácia normativa, não se constituindo em normas complementares do
Direito Tributário, nos termos do art. 100, inciso II, do Código Tributário Nacional
(Lei no 5.172/1.966), transcrito a seguir:.
CTN
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
III
-
as
práticas
reiteradamente
observadas
pelas
autoridades
administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios.
Fl. 3787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.565 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721016/2018-27
21
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valor monetário da base de cálculo do tributo.”
40. Portanto, depreende-se que as decisões administrativas não são passíveis de
serem estendidas genericamente ao caso concreto, uma vez que são estritamente
aplicáveis ao contencioso administrativo dos processos administrativos
relacionados aos referidos acórdãos e tão-somente se vinculam aos fatos e às
partes envolvidas naqueles litígios.
41. Ratificando essa posição, o Parecer Normativo COSIT no 23, de 06/09/2.013, já
se manifestou com relação a esse assunto, nos seguintes termos:
PN COSIT no 23/2.103 “3. Resume-se a questão na delimitação do âmbito
de eficácia das decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF ou pelos extintos Conselhos de Contribuintes do
Ministério da Fazenda.
4. O inciso II do artigo 100 do Código Tributário Nacional determina que:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
......
5. Necessário esclarecer que, embora o acima reproduzido diploma legal,
em seu inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à
existência de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa.
Inexistindo, até o presente, lei que confira a efetividade de regra geral às
decisões prolatadas nos acórdãos dos Conselhos, a sua eficácia limita-se
especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão.
6. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral, a decisão em
processo fiscal proferida pelo Conselho (CARF ou CC) não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da
decisão, ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova
relação o contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão
daquele colegiado.
7. Há que se ressalvar, por oportuno, que, nos termos do caput e parágrafo
2o do art. 75 do Regimento do CARF, Portaria MF no 256, de 22 de junho de
2009, o Ministro da Fazenda poderá atribuir às súmulas editadas por aquele
conselho efeito vinculante em relação à administração tributária federal,
mediante edição de portaria específica. Somente em tal hipótese fica a
Fl. 3788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.565 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721016/2018-27
22
administração tributária federal sujeita à observância do entendimento
esposado na súmula a que se atribua tal efeito (súmula vinculante)
mediante portaria da autoridade competente.
......
10. Esclareça-se, finalmente, que o Parecer Normativo do Sr. Secretário da
Receita Federal do Brasil é ato administrativo de natureza normativa, por
força do disposto no art. 1o, inciso III, combinado com o art. 280, inciso III,
todos do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 203, de 2012, incluindo-se, portanto, entre os
atos normativos apontados no art. 100, inciso I, do CTN.
Conclusão 11.
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da
legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade
de caráter normativo.”
42. No que concerne às jurisprudências judiciais prolatadas pelos Tribunais
Superiores, também reportadas pela contribuinte na sua impugnação, cumpre
esclarecer que, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346, de 10/10/1.997, a
extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em
litígio, e, ainda assim, desde que seja editado ato específico do Secretário da
Receita Federal do Brasil nesse sentido. Reproduz-se, abaixo, o aludido dispositivo
legal:
Decreto no 2.346/1.997 “Art. 4o Ficam o Secretário da Receita Federal e o
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, relativamente aos créditos
tributários, autorizados a determinar, no âmbito de suas competências e
com base em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal que declare a
inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato normativo, que:
I - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
II - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
III - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou cancelamento
da respectiva inscrição;
IV - sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver
impugnação ou recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua
constituição, devem os órgãos julgadores, singulares ou coletivos, da
Administração Fazendária, afastar a aplicação da lei, tratado ou ato
normativo federal, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal.”
Fl. 3789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.565 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721016/2018-27
23
43. Assim sendo, não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais
só produzem efeitos em relação às matérias e às partes envolvidas na lide, não se
aplicando a terceiros, nos moldes do art. 506 do CPC (Lei no 13.105, de
16/03/2.015), que dispõe que “a sentença faz coisa julgada às partes entres as
quais é dada, não prejudicando terceiros”.
44. Nesse sentido, impõe-se não conhecer os julgados mencionados no
desenvolvimento da impugnação, visto que a contribuinte não figura nas
respectivas lides como parte interessada.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente.
Acrescento, ainda, quanto à imposição da multa qualificada, outros fatos colhidos
no curso da ação fiscal, tal como a negativa de existência dos extratos bancários solicitados,
mesmo quando intimada para sua apresentação. A emissão das respectivas RMF demonstram,
inequivocamente, que a empresa agiu como dolo, omitindo informações da autoridade fiscal.
Restou documentado, ainda, que a responsável pela contabilidade da autuada
solicitou duas vezes (em 20/03/2015 e 31/12/2015) o envio, para contabilização, dos extratos
bancários:

O sócio administrador da empresa, demonstrando de maneira cabal sua intenção
de ocultar os registros da contabilidade da pessoa jurídica, emitiu a seguinte declaração em
31/12/2015:
Fl. 3790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.565 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721016/2018-27
24

A intenção de ocultar a informação do fisco era tão segura que o responsável pela
empresa chegou ao extremo de reconhecer sua assinatura no referido termo.
Por estes fundamentos, não há como desqualificar a multa imposta à autuada.
Entretanto, com o advento da Lei no 14.689/2023, o percentual máximo da multa
qualificada, exceção feita à hipótese do art. 44, § 1o, inciso VII da Lei no 9.430/1996, será de 100%.
Deste modo, com base no previsto no art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN, há de se
reduzir a multa de ofício para 100% dos valores constituídos de ofício.
Em relação aos argumentos não apresentados na impugnação, melhor sorte não lhe
assiste.
Fl. 3791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.565 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721016/2018-27
25
Não há nada que impeça a autoridade fiscal de exigir, também das empresas
tributadas pelo lucro presumido, os extratos comprovando sua movimentação financeira.
Ademais, a pessoa jurídica optante por essa forma de tributação deve possuir o livro caixa, no qual
também deve estar escriturada a movimentação bancária:
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base
no lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e
fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica
que, no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar
escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de
1995, art. 45, parágrafo único).
Já os argumentos quanto à possibilidade de emissão de cheque ao portador ou
dirigidos à possibilidade de realizar compras de quem não emita o respectivo documento fiscal,
tampouco amparam as razões da defesa.
A norma contida no art. 61 da Lei no 8.981/1995, ao contrário do que afirmado pela
Recorrente, visa tanto combater a saída de recursos da pessoa jurídica dirigidos a beneficiários
não identificados, bem como as saídas sem causa, ainda que aqueles sejam perfeitamente
identificados.
Mesmo que a empresa emita um cheque de X a um de seus sócios (beneficiário
identificado), caso não comprove, documentalmente, que o valor foi empregado para fazer frente
a custos ou despesas da pessoa jurídica emitente, não está justificada a causa de sua emissão, de
modo que a quantia é sujeita à incidência do IRRF por pagamento sem causa.
4 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário, afastar a prescrição intercorrente, rejeitar o pedido de perícia e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. De ofício, há de se reduzir a multa qualificada para 100%, nos termos da legislação
ora vigente.

Fl. 3792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.565 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721016/2018-27
26

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 3793
DF CARF MF
Original